Tribunal: STF
Processo: HC 248654
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE DE DROGAS E HISTÓRICO DE ATO INFRACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.11.2024, por Edivaldo da Silva Souza Junior, advogado, em benefício de Roger dos Santos Costa, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.10.2024, indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 955.579/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 1º.10.2024, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 7). 



    Em 2.10.2024, o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2302262-73.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo a ordem sido denegada pela 15ª Câmara de Direito Criminal em 22.10.2024 (e-doc. 2). Esta é a ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE CONCERNENTE À PRISÃO EM FLAGRANTE E À BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO RECONHECIMENTO 1. Dos elementos até então constantes na persecução penal, verifica-se fundada suspeita (justa causa) a legitimar a abordagem do paciente pelos policiais militares e posterior ingresso domiciliar. Os policiais se deparam com o paciente saindo de uma residência aparentemente abandonada, quem, ao visualizar a viatura policial, jogou um objeto no chão. Ato contínuo, os agentes realizaram a abordagem e localizaram os entorpecentes. Por conseguinte, adentraram na residência e na área externa encontraram petrechos característicos da traficância, como pinos vazios, dois pratos, colher e faca com resquícios aparente de cocaína e uma porção a granel da droga. 2. Inteligência do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Inviolabilidade constitucional do domicílio assegurada para fins lícitos. Não reconhecimento da pretendida ilegalidade no âmbito estreita desta via de cognição. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 3. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. 4. Insuficiência da imposição de medidas de contracautela diversas evidenciada (artigo 319 do CPP). Paciente que ostenta atos infracionais no seu histórico. 5. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. Precedente. 6. Prisão preventiva decretada com observância à sistemática processual vigente não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, tema atinente ao mérito e não ao processo. 7. Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem”.



     



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 955.579/SP no Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 27.10.2024 (e-doc. 8).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.



    Requer “seja declarado nula as provas obtidas após a abordagem da polícia militar, consequentemente desentranhando os entorpecentes apreendidos nesses autos, devendo tais conteúdos serem imediatamente desentranhados para evitar qualquer contaminação subjetiva do julgados e assim macular seu pronunciamento final” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “nada há nos autos que possa indicar que o mesmo, em liberdade, irá colocar em risco a ordem pública ou economia processual, nem prejudicar a instrução criminal, muito menos se furtar à aplicação da Lei Penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “os fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva do paciente não restaram demonstrado de forma ríspida o porquê que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes no caso, valendo-se de fundamentação abstrata e genérica, desprovida totalmente de fundamentação idônea o que demonstra a desproporcionalidade da prisão preventiva, cabíveis são medidas menos severa que o cárcere” (sic, fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Por todo exposto, além das documentações que instruem a presente impetração, pede que seja conhecido a presente impetração superando a Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, em sede liminar posteriormente confirmada no mérito, seja concedida a ordem de Habeas Corpus reconhecendo o constrangimento ilegal procedendo o trancando a ação penal ou subsidiariamente concedendo liberdade provisória com quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente alvará de soltura” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, configuraria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã assentou a gravidade concreta do delito, realçada pela variedade de drogas e petrechos para o tráfico, e ressaltou as circunstâncias pessoais do paciente, nestes termos:



    “Preservado o aprofundamento nos elementos colhidos até o presente momento, não se pode ignorar que há indícios suficientes da relevância da palavra policial. De mais a mais, infere-se do expediente flagrancial que o increpado, mantinha em depósito, 03 (três) eppendorfs de cocaína e 05 (cinco) porções de crack. Além disso, a prisão em flagrante se deu uma vez que ROGER, ao avistar a viatura, lançou ao solo um objeto que, posteriormente, foi identificado como sendo as substâncias ilícitas mencionadas alhures. Para a configuração da justa causa para a abordagem policial, é imprescindível que se considere a combinação de fatores que indiquem a probabilidade de prática de um delito. No presente caso, a atitude do acusado que dispensou as drogas ao avistar a polícia - justifica a intervenção dos agentes. A jurisprudência é pacífica no sentido de que comportamentos que fogem ao padrão de normalidade em situações de patrulhamento podem legitimar a abordagem. Quanto à entrada dos milicianos no imóvel, em uma primeira análise, verifico que se trata de casa abandonada com o único propósito de se praticar o tráfico de drogas no local. Nesse sentido: São lícitas as provas oriundas de diligência policial, sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como bunker, e destinado ao armazenamento de drogas e armas. HC 860.629 SP Sexta Turma do STJ. Frise-se que, apesar de ROGER ter mencionado, informalmente, que reside no local dos fatos com seu genitor (Rua João do Val, nº 131), no auto de qualificação de fls. 29/30, o autuado afirmou residir com o pai, mãe e avó em uma habitação coletiva, localizada na Rua João Capioto, nº 605 (...). Registre-se que ROGER declarou às fls. 29/30 que ostenta ANTECEDENTES INFRACIONAIS, ipsis litteris: ‘quando menor foi preso em flagrante por causa de drogas’. Consta no expediente de fls. 39 diversos procedimentos de apuração de atos infracionais e execução de medidas socioeducativas. Conquanto as condenações e execuções mencionadas adrede não caracterizem maus antecedentes (art. 59 do Código Penal) ou reincidência (art. 64 do mesmo diploma legal), são dados empíricos idôneos para comprovar a periculosidade do autuado e sua intenção de reiterar as práticas criminosas, o que justifica a adoção da medida extrema no caso concreto (...). Pelos motivos já exaustivamente expostos, indiscutível que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para a tutela da ordem pública e evitar a reiteração delitiva - notadamente pela variedade de drogas encontradas cocaína e crack, petrechos ligados ao tráfico eppendorfs vazios, pratos e utensílios domésticos com resquícios de entorpecentes e dinheiro em espécie, especificamente em notas fracionadas. Além do mais, não se pode ignorar que o increpado coloca em risco a tranquilidade, a paz e a saúde pública de uma pacata urbe, espargindo substância narcótica de alta nocividade, o que atinge sobremaneira o bem jurídico tutelado” (fls. 4-6, e-doc. 3).



    Ao denegar a ordem no habeas corpus, a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “De proêmio, observo que a respeitável decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista não só a gravidade do crime imputado ao paciente (tráfico ilícito de entorpecentes), mas também o risco que a liberdade de locomoção dele traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social” (fl. 9, e-doc. 2).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados no decreto prisional, conclui-se não comprovadas ilegalidade ou teratologia na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, consideradas a natureza da droga apreendida (crack e cocaína), as circunstâncias da prisão (comércio de drogas em uma casa abandonada), e as condições pessoais, pois o paciente tem histórico de apreensão por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.



    11. Na espécie, não se demonstra tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora